Tribunal: TJDFT
Processo: 0729120-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS ENVOLVIDOS NA OPERAÇÃO. VALIDADE. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A palavra dos policiais, agentes públicos no exercício da atividade de polícia judicial, goza de presunção de legitimidade, não havendo qualquer indício de que os agentes pudessem imputar falsamente o crime ao réu, mormente quando corroborada por demais elementos de prova.
2. Na hipótese, a apreensão da balança de precisão em poder do acusado durante a operação policial, aliada à versão do usuário sobre os fatos, bem como as imagens produzidas no cenário do crime, não deixam pairar dúvida sobre o tráfico de drogas praticado pelo réu.
3. Recurso desprovido.